Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-03.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012438-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CACERES GUINCHO LTDA - CNPJ: 20.068.718/0001-27 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (APELANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), CACERES GUINCHO LTDA - CNPJ: 20.068.718/0001-27 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (APELADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ART. 29, II, DO CTB. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS INTEGRALMENTE. RECURSO
DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de apelações inter
postas contra sentença que, em Ação de Indenização por D
anos
Materiais e Lucros C
essantes, condenou a requerida ao pagamento de R$ 11.399,41 a título de danos materiais, indeferindo o pedido de lucros cessantes.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, diante da colisão traseira entre os veículos das partes; e (
ii
) apurar a existência de prova suficiente para a condenação por lucros cessantes, relativos à paralisação das atividades da autora por 211 dias.

III. Razões de decidir:

3. O acidente de trânsito entre os veículos das partes é incontroverso, havendo presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo,
conforme o art. 29, II, do CTB, sobretudo quando puder ser aferida
pelos documentos coligidos no processo
.

4. A condenação pelos danos materiais no valor de R$ 11.399,41 foi mantida, diante d
a comprovação por notas fiscais dos valores gastos pela parte autora.

5. Quanto aos lucros cessantes, embora tenha sido apresentada perícia contábil demonstrando a suspensão das atividades da autora, entendeu-se que não houve comprovação integral das despesas operacionais, devendo-se apurar o valor exato em sede de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso da OTI Brasil Transportes
Ltda
desprovido. Recurso da Cáceres Guincho
Ltda
– EPP parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento dos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
“A presunção de culpa em colisão traseira, no
s termos do art. 29, II, do CTB deve ser
mantida
quando reforçada
pelos documentos coligidos no processo
, devendo ser
mantido
o dever de ressarcimento pelos
danos materiais comprovados. Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação, conforme elementos probatórios apresentados.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CTB, art. 29, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso
s
de
A
pelação
interposto
s
por

CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP
e

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA

cont
ra

a
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
8
ª
Vara
da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos
d
a

Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros
Cessantes em Decorrência de Acidente de Trânsito
ajuizad
a
por
CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP em face de
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
para condenar o requerido ao pagamento
de R$ 11.399,41 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos),a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ.

A Apelante
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
sustenta a inexistência de culpa pelo acidente de trânsito ocorrido, baseando sua argumentação no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

Realça que o acidente automobilístico foi ocasionado por diversos fato
res
, entre eles a falta de sinalização adequada e a conduta imprudente
do motorista da empresa Apelada, a qual realizou uma frangem brusca e inesperada, em contrariedade ao art. 34 do CTB.

Verbera que não há nos autos provas suficientes para afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, restando evidenciada a culpa da Apelada no acidente automobilístico.

Por fim, sali
enta que
não restaram comprovados os danos materiais sofridos, tampouco a existência de prejuízo a ensejar a condenação por lucros cessantes,
motivo pelo qual a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Em sentido diverso, a Apelante CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP recorre sustentando, em síntese, a necessidade de condenação da parte requerida em lucros cessantes, aduzindo que os danos foram além dos materiais, pois impediram que a empresa auferisse lucro por aproximadamente 211 dias.

A partir dessas considerações, requer a condenação da empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA ao pagamento de
R$ 168.321,03 (cento e sessenta e oito mil trezentos e vinte e um reais e três centavos) a título de indenização pelo valor líquido dos lucros cessantes, suportado pela Recorrente em decorrência do afastamento involuntário de suas atividades laborativas, pelo prazo de 211 (duzentos e onze) dias.

Preparos devidamente recolhidos (ID 223763333 e 223763339).

Devidamente intimada, apenas a empresa CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP apresentou contrarrazões ao recurso contraposto (ID 223763343).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes em Decorrência de Acidente de Trânsito

em face de
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
, sustentando que
no dia 10/04/2019, por volta das 14h, o caminhão de sua propriedade (guincho) trafegava na BR-070, no KM
565, próximo
a
cidade de Poconé/
MT, levando 02 (dois) veículos sinistrados, sendo um ÔNIX e uma MINIVAN do setor da Saúde da Prefeitura de Conquista D’oeste-MT, para reparo, no trajeto Cáceres à Cuiabá-MT.

Salientou que
,
após rodar vários quilômetros
no
estrito cumpri
mento
do limite de velocidade estabelecido na Rodovia Federal, o motorista de seu caminhão, Sr.
Edvaldo Raimundo de Jesus
, avistou logo a sua frente
um
veículo CAMINHÃO M. BENZ parado
,
em razão
de execução de serviços de manutenção da pista,
o que estava
sinalizado ao longo da via por placas.

Assim, procedeu de igual maneira, todavia, seu caminhão que ca
rregava 02 veículos
sinistrados
fora abruptamente atingido na parte traseira
pelo caminhão da empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
que vinha em alta velocidade, sendo impulsionado e vindo a colidir fortemente com o caminhão que estava a sua frente.

Alegou que seu motorista teve vários ferimentos e escoriações, sendo atendido por equipe médica do SAMU, transportado e hospitalizado por alguns dias, ficando impossibilitado de acompanhar os trâmites policiais decorrentes do acidente, o que fora feito apenas pelo motorista da empresa requerida.

Com base nessas considerações, requereu a procedência da ação para condenar a empresa ré à restituição dos danos materiais em
R$11.399,41 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$168.321,03 (cento e sessenta e oito mil trezentos e vinte e um reais e três centavos) e, ainda, ao pagamento do valor atualizado do documento de arrecadação de receitas federais em nome da empresa Requerente CÁCERES GUINCHO LTDA, pela expedição de nota fiscal do veículo sinistrado: CAMINHÃO
, MARCA
/MODELO VW 9.160 DRC 4X2, ANO 2014, PLACA QBL0607, CHASSI Nº 9531M62P8ER434803 e RENAVAM Nº 01255053418, COR BRANCA, emitida para que pudesse ser devolvido a seguradora e, concomitantemente, ter o recebimento/pagamento do valor do sinistro.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que são fatos incontroversos a ocorrência do acidente e a dinâmica relatada por ambas as partes.

Resta agora analisar o dano causado e a sua reparação.

É sabido que, quem dirige deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, certificar-se de que pode iniciar uma manobra, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar a ocorrência de acidentes.

(...)

Portanto, diante das provas constantes nos autos, resta configurada a responsabilidade da parte requerida pelo dano causado no veículo da requerente.

Em que pese o lavrador do boletim de ocorrência tenha fé pública, de acordo com a jurisprudência colacionada, tal documento não tem presunção absoluta, vez que a dinâmica do acidente não foi bem delineada.

No referido documento consta que “não é possível concluir, pela análise dos vestígios, se o primeiro ponto de colisão foi entre V2 e V1 ou V3 e
V
2.
Neste
sentido, não é possível afirmar se o causador da primeira colisão foi V2 ou V3.”

Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro".

Assim, age com culpa o condutor que não observa a redução de velocidade do trânsito em sua frente, não conseguindo evitar, devido à sua velocidade, o choque previsível em veículo à sua dianteira. Nessa toada:

(...)

É sabido que, quem dirige deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, certificar-se de que pode iniciar uma manobra, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar a ocorrência de acidentes.

Assim, para que a responsabilidade, que no caso é extracontratual, fique caracterizada, bem como a obrigação de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos três elementos fundamentais, quais sejam, o dano, o nexo causal e a culpa ou dolo.

(...)

No caso dos autos, o dano está demonstrado por meio das notas fiscais anexadas à inicial. O nexo de causalidade conforme
o boletim de ocorrência e a culpa, por sua vez, decorreu
da conduta da requerida que não se atentou ao dever de paralisação na pista.

No que concerne ao pedido de danos materiais, oportuno
registrar
que, conforme ensina Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 5º. vol., pág. 398, para a nossa lei civil:

(...)

As alegações do requerente encontram respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o acidente e a responsabilidade da requerida, impondo-se, assim, a procedência da ação, a fim de determinar a indenização por danos materiais sofridos pelo requerente, no valor de R$ 11.399,41 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) – id nº 53095287.

Quanto aos lucros cessantes, este consiste na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

Pretende a requerente o recebimento por aquilo que deixou de ganhar durante os 211 dias em que deixou de auferir lucro. Embora o pedido inicial seja R$ 168.321,03 (cento e sessenta e oito mil trezentos e vinte e um reais e três centavos), verifico que não consta nos autos prova concreta e segura daquilo que a requerente efetivamente deixou de auferir, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Isso porque não há comprovantes dos valores cobrados pela empresa para a prestação de serviço, ou recebimentos de serviços realizados, mas tão somente, o laudo contábil realizado por empresa
contratada pela requerente, elaborado com base em orçamentos de outras empresas, com o que não se baseia os preços praticados pela requerente.

(...)

Assim, entendo que não restaram comprovadas tais alegações, de modo que o pedido de lucros cessantes não merece acolhimento.

Por fim, quanto ao pedido de pagamento do valor atualizado do DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF
, aduz
que teve que transferir o caminhão Placa QBL-0607 para a seguradora, o qual teve a perda total declarada, para que pudesse ser devolvido a seguradora e concomitantemente ter o pagamento realizado em seu favor.

Todavia, entendo que, embora o pagamento do sinistro decorra do acidente, não há como se atribuir ao requerido os
tramites
requisitados pela seguradora a fim de que o requerente fosse indenizado. Assim, entendo que o pedido não tem cabimento.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar todas as suas alegações.

Neste diapasão, diante das provas coligidas aos autos, não há como acolher integralmente a pretensão autoral.”

Pois bem.

Inicialmente, em relação
ao apelo de
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA, que
sustenta a inexistência de culpa pelo acidente de trânsito ocorrido, baseando sua argumentação no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, importante tecer algumas considerações.

Cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que
ato ilícito
é aquele que deriva
de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem, bem como

comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.

Na hipótese, incontroverso a ocorrência do acidente
no dia 10/04/2019, por volta das 14h, entre o caminhão da propriedade de
CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP, o qual carregava 02 veículos sinistrados (V2), o caminhão da empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA (V3), e um terceiro caminhão (V1), o qual estava à frente de ambos, ocasionando verdadeiro engavetamento.

O que se depreende do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal é que
“não foi possível concluir, pela análise dos vestígios, se o primeiro ponto de colisão foi entre V2 e V1 ou V3 e V2”.

Embora o referido Boletim tenha constado a impossibilidade de se aferir com certeza qual foi o primeiro ponto de colisão, as provas colacionadas aos autos, sobretudo as imagens do acidente e o croqui da cena do acidente, devidamente constatam que o veículo V3, pertencente à empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA colidiu com o veículo da empresa
CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP, o qual realizou uma frenagem após ter visualizado placas de sinalização sobre obras na pista, bem como visualizado outro caminhão parado à sua frente.

Com efeito, presume-se a culpa do motorista que colide com seu veículo na traseira do outro, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Essa culpa é plenamente aferível pelos documentos coligidos no processo, os quais demonstram que o veículo V2 sofreu impacto e avarias esclarecedoras quanto à dinâmica do acidente, visto que sofreu abalroamento na parte da frente e na parte traseira, o que ger
ou
a perca total do caminhão e o pagamento do prêmio do seguro.

In
casu
, o
réu
não conseguiu desincumbir do ônus que lhe competia, pois a única alegação quanto à presença de excludente de sua
responsabilidade é de que houve frenagem brusca do veículo conduzido pel
a

empresa autora
,
o
que, todavia, não tem o condão de afastar a sua culpa.

Isso porque a frenagem
do caminhão pertencente à empresa
CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP
se deu de forma plenamente justificada em razão de obras na pista, as quais estavam sinalizadas, tanto é que
não constam marcas de frenagem abrupta de V2, mas tão somente de V3.

Além disso, importante destacar que o
cronoctacógrafo
do caminhão da empresa autora revela respeito aos limites de velocidade o que, aliado a ausência de marcas de frenagens na pista por V2 e a inexistência de avarias no veículo do terceiro envolvido (V1) descartam a tese de frenagem tão abrupta a ponto
de um
veículo que estivesse atento às normas de direção defensiva e
guarda
sse
distância do veículo da frente
, não conseguisse frear a tempo.

Soma-se a isso o fato de que, ao acionar o seguro, a empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA

reconhece a culpa de seu preposto
na descrição do sinistro
, in
verbis
:

“
veículo terceiro2 trafegava pela via citada quando um caminhão que estava a sua frente parou seu
veiculo
por conta de uma sinalização que havia na via, nesse momento
veiculo
terceiro reduziu a velocidade e por conta disso
veiculo
segurado que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e
colidiu
a parte frontal de seu
veiculo
na parte traseira de
veiculo
terceiro. Por conta disso esse guincho foi projetado para frente e
colidiu
sua frontal na traseira do caminhão terceiro2 que estava a sua frente.
Obs
:
veiculo
terceiro ((guincho)) estava rebocando dois veículos ((uma Van e um
Onix
)). ((caminhão terceiro2 foi embora do local sem prestar queixas)) ((
veiculo
segurado trata-se de um caminhão))"

(ID 223763318).

Destarte, há elementos suficientes a caracterizar a imprudência do motorista da empresa ré, que deveria ter guardado distância do veículo da frente, colidindo na traseira do outro caminhão em decorrência da
inobservância do dever de cautela, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Tal imprudência enseja a responsabilização da empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
pelos danos m
ateriai
s decorrentes de sua ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – COLISÃO NA TRASEIRA CAUSADA POR FREADA BRUSCA DO VEÍCULO DO REQUERIDO – INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA – CONDUSTA JUSTIFICÁVEL – CULPA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA – INOBSVERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO À FRENTE – ART. 29, II, DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Com efeito,
presume-se a culpa do motorista que colide com seu veículo na traseira do outro, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
No entanto, essa presunção é relativa e comporta prova em contrário.

In
casu
, o autor não conseguiu desincumbir do ônus que lhe competia, pois a única alegação quanto à presença de excludente de sua responsabilidade é de que houve frenagem brusca do veículo conduzido pelo requerido, que, todavia, não tem o condão de afastar a sua culpa.

Isto porque, justificável diante da existência de animal na pista, bem como de que os motoristas devem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e dos demais veículos, em verdadeiro senso de direção defensiva, conforme adverte o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, restou demonstrado que o autor, ora apelante, foi o responsável pelo acidente de trânsito, visto que não manteve distância de segurança do veículo à sua frente, infringindo o art. 29, II, d
o CTB.
(N.U 0014603-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO. SEGURADORA QUE VOLUNTARIAMENTE INDENIZOU O SEGURADO PELOS DANOS NO VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO ABALRROAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DA SEGURADORA. SENTENÇA QUE SE REFORMA.
1
. Conforme disposto no croqui trasladado, o V1 é o veículo de carga da TRANSPORTE EXCELSIOR LTDA e o V3 é o veículo assegurado pela parte autora, a qual arcou com o dano material causado, no importe de R$13.079,09. 2. À fls. 26 (indexador 14), verificam-se as fotos do automóvel assegurado pela parte autora e, às fls. 31/37, consta o orçamento e a autorização para os devidos reparos, além das notas fiscais correspondentes aos valores pagos pela Seguradora/autora. 3.
O que se depreende do Boletim de Acidente de Trânsito e do croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal é que o causador dos danos no V3 foi o V1, veículo de carga, que não conseguiu frear de modo a não atingir o veículo de sua frente. 4. Ao contrário do que quer fazer crer a parte ré, foi o veículo (V1) que deu causa ao engavetamento. 5. Em que pese a frenagem brusca do V4, é de sabença comum que os veículos devem manter distância suficiente de modo a evitar esse tipo de colisão
. 6. Ademais,
do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado extraem-se os impactos e avarias nos veículos que são esclarecedores quanto à dinâmica do acidente, posto revelarem a ocorrência de um engavetamento.
(...)
9. Destarte, há elementos suficientes a caracterizar a imprudência do motorista réu, ensejando a responsabilização das apeladas pelo pedido de ressarcimento da seguradora, no valor de R$13.079,09 (treze mil, setenta e nove reais e nove centavos). 10. RECURSO PROVIDO.
”
(TJ-RJ - APL: 03933633820158190001 202200150441, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/12/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2022)
(
g.n
.)

Assim, correta a sentença que
reconheceu o dever de indenização pelos danos materiais
da parte
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA.

Em relação ao
quantum
arbitrado, denota-se que a Magistrada de origem devidamente aplicou o valor de R$ 11.399,41 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) considerando as notas fiscais anexa
das à inicial que demonstram
os custos suportados pela autora.

Por sua vez, em relação aos lucros cessantes,
é sabido que se traduzem
no valor que a parte provavelmente auferiria e não a ganhos imaginários e hipotéticos. Os lucros cessantes, aliás, não se presumem, mas, ao contrário, cabe àquele que deseja ser ressarcido daquilo que deixou de ganhar, fazer
prova cabal e convincente,
na fase cognitiva, do fato constitutivo do direito perseguido.

No caso dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada nesse ponto, eis que restou devidamente comprovado que, em razão da ocorrência do acidente em 10/04/2019 envolvendo o veículo
CAMINHÃO, MARCA/MODELO VW 9.160 DRC 4X2, ANO 2014, PLACA QBL0607, CHASSI Nº 9531M62P8ER434803 e RENAVAM Nº 01255053418, COR BRANCA,
o caminhão, evidentemente, ficou impossibilitado de realizar o serviço de guincho.

Com efeito, foi aberto o sinistro n.º 010585350880740 pela empresa
ré
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
na data do dia 18 de abril de 2019, sendo certo que após 78 dias, em 26/06/2019, sobreveio negativa da seguradora da r
equerida
, a qual ofereceu um acordo (Termo de Transação e Quitação) no valor de
R$1.146,54 (mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), oferta
recusada pela autora.

Em razão disso,
foi reaberto o sinistro perante a corretora de seguros da autora, o qual estava suspenso em razão do aviso de sinistro n.º 010585350880740
da empresa demandada
, tendo o repasse financeiro ocorrido apenas em 07/11/2019.

Muito embora a empresa CÁCERES
GUINCHO LTDA – EPP tenha apresentado laudo pericial contábil informando a suspensão das atividades do caminhão por 211 dias, bem como trazendo a média de quilometragem percorrida pelo referido veículo
nos 03 meses antes do acidente e
a média do valor do quilômetro com base no preço praticado por 03 empresas do mesmo ramo na cidade de Cáceres/MT, entendo que sobre o valor supostamente recebido pela parte autora ainda devem ser decotados gastos referentes aos custos
operacionais do veículo, como despesas para sua manutenção, combustível, despesas com seguro, remuneração do mo
torista, tributos, entre outras,
de modo que tais cálculos deverão ser
melhores
apurados em sede de liquidação de sentença.

Por fim, em relação ao
pedido de pagamento do valor atualizado do DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF
, comungo
do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que, ainda que o pagamento do sinistro tenha decorrido do acidente, não há como se atribuir ao requerido o trâmite requisitado pela seguradora que determinou a transferência do caminhão Placa QBL-0607, o qual teve a perda total declarada, para a realização do pagamento em seu favor.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP
, para reformar em parte a sentença e condenar a empresa requerida ao pagamento dos lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024